Tribunal: TJDFT
Processo: 0705675-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705675-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETROLELO LTDA AGRAVADO: WAGNER PEREIRA DALTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSB DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de WAGNER PEREIRA DALTRO, processo n. 0031216-48.2016.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes. Transcrevo trecho da r. decisão agravada (ID 113314599 dos autos de origem): “(...)Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. (...)” O recorrente aduz que o pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes pelo Juízo encontra previsão legal no art. 782, §3o, do CPC. Assevera que o indeferimento do pedido não teria sido razoável. Destaca que “Muito importante esclarecer que o TJDFT possui convenio com o sistema serajud, assim sendo, a negativa e retirada de negativação ocorrem de forma sistêmica, fácil, ágil e sem onerar as partes”. Ao final requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para a inclusão do nome do Agravado no banco de dados de devedores”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 32980732). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade de o próprio credor realizá-la, o que, em tese, não se verifica demonstrado, primo ictu oculi. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DO CREDOR. INCLUSÃO. NOME. EXECUTADO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. FORMA SUPLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 2. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor realizá-la, o que não foi comprovado. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1358234, 07021102720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Trata-se, pois, de questão a ser analisada caso a caso, o que demanda exame aprofundado dos elementos coligidos, por isso defeso fazê-lo monocraticamente nesta estreita via da liminar. Some-se, ainda, que, neste juízo de cognição sumária, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Observa-se que o processo de execução que se desenvolve na origem desde 2019, não se vislumbrando, neste momento, urgência de incluir o nome dos devedores no cadastro de inadimplentes. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator